Tribunal: STF
Processo: AI 519240
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E
   356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Falta de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 e 356 do
   STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Agravo regimental improvido.